Tribunal: CARF
Processo: 10665.720057/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720057/2016-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.485 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES WA LTDA – ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Não será conhecida a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do
sócio, contra a imputação de responsabilidade solidária.
Aplicação da tese do Tema no 649 dos repetitivos (Resp no 1347627/SP).
LANÇAMENTO. FASE PREPARATÓRIA. GARANTIAS PROCESSUAIS.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Aplicação da Súmula CARF no 162.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720057/2016-34
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado por INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
WA LTDA – ME contra decisão de 1a instância que considerou improcedente a impugnação
interposta em oposição a auto de infração de Pis e Cofins referentes aos anos de 2011 e 2012, no
valor total de R$ 16.795,20 (Pis) e R$ 74.968,77 (Cofins), incluídos os consectários legais até
fevereiro/2016 (juros de mora e multa de oficio qualificada de 150%) e manteve a imputação de
responsabilidade aos sócios administradores na forma do art. 135 do CTN.
Da autuação
II - INTRODUÇÃO:
Esta fiscalização, com cobertura do período de 02/2011 a 12/2012, tem como
finalidade a apuração do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e das Contribuições
Previdenciárias devidas pelo contribuinte em razão da sua exclusão do Simples
Nacional.
III – ANÁLISE E PROCEDIMENTOS FISCAIS:
1. De acordo com o contrato social registrado na JUCEMG sob o no.
3120870027-3, “o objeto social da citada firma será o de: Indústria de
Confecções, Comércio Varejista de confecções e Prestação de Serviços em
montagem de confecção em geral”, que teve como início de atividades a data de
28/01/2010.
2. No curso do procedimento fiscal instaurado, o contribuinte foi intimado a
apresentar os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da ação fiscal
(Contrato Social e Alterações, Folhas de Pagamento e respectivos resumos,
Livros Diário/Razão ou Caixa, Registro de Empregados), para o período de
janeiro de 2011 a dezembro de 2012, relacionados no Termo de Início do
Procedimento Fiscal – TIPF com ciência dada em 22/09/2015, pelo sócio -
administrador sr. Lucio Santos Silva – CPF: 048.525.796-36.
3. Na tentativa de localizar a empresa, em 22 de setembro de 2015 estive no
endereço constante no cadastro, que fica na Rua José Gambogi, no. 201, no
centro da cidade de Cristais – MG. Constatei que no local descrito no cadastro
da Receita Federal do Brasil, existe um imóvel com a respectiva numeração
(201), sem, no entanto, ter algum vestígio de empresa em atividade no local. O
fato está sendo comprovado através de fotos tiradas do local anexadas ao Termo
de Constatação Fiscal lavrado na ocasião da visita.
3.1. Em conversa com o proprietário de uma oficina mecânica situada em
frente ao imóvel, o mesmo me informou que a fábrica está fechada há
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

mais ou menos 01(um) ano e que o proprietário “abriu” outra fábrica,
tendo informado ainda sua localização. De posse dessa informação me
dirigi ao local informado, exatamente na Rua João Bolina, no. 110, onde
localizamos o sócio sr. Lucio Santos Silva, CPF: 048.525.796-36, que na
oportunidade deu ciência ao Termo de Início de Procedimento Fiscal –
TIPF.
4. Face a não localização do contribuinte no endereço informado, em 28 de
setembro de 2015, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal destinado aos
sócios, solicitando informações referentes à situação cadastral da empresa bem
como sua regularização. Em resposta à intimação o contribuinte informa “que a
empresa não está exercendo suas atividades desde o dia 10/06/2013, pelo fato
de não ter se encontrado em boa situação financeira, impossibilitada assim de
cumprir suas obrigações, e, portanto, não possui desde então nenhum
empregado vinculado à mesma”. Informa ainda: “Assim sendo pelo fato de não
estar mais exercendo suas atividades, e por não ter boas condições financeiras
atuais, entende-se não ser necessário a atualização do endereço da mesma,
ficando assim informado o endereço de seu sócio administrador, o sr. Lucio
Santos Silva, sito a Rua José Luiz Filho, 130 – Campos Elíseos – Cristais –
MG”. Apesar de o contribuinte ter informado o endereço para correspondência
como sendo o do sr. Lucio Santos Silva (Rua José Luiz Filho, 130), de acordo
com os correios, o proprietário não mora mais nesse endereço (comprovante dos
correios em anexo).
5. Devido a não localização e considerando ainda a informação do contribuinte,
a inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ foi BAIXADA
de ofício com base no artigo 27, inciso II, “c” da Instrução Normativa RFB no.
1.470, e 30 de maio de 2014, por meio do Edital Eletrônico no. 001754227
publicado em 20/11/2015, que consta do ATO Declaratório Executivo DRF-
DIV-MG no. 42/2015 – Processo: 10.665.721.923/2015-23. Tal procedimento
levou a fiscalização a caracterizar a sujeição passiva solidária nos termos do
artigo 135, III da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional).
6. Com a edição da Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, os
contribuintes optantes pelo Simples Nacional, a partir de 1o. de julho de 2007,
passaram a usufruir de vários benefícios advindos do seu direito à opção por um
regime de tributação diferenciado proporcionado pela União. No entanto, o
artigo 29, inciso VIII, prevê que não poderá recolher os tributos pelo Simples
Nacional, o contribuinte que omite os lançamentos das “movimentações
financeiras e bancárias” no seu Livro Caixa.
(...)
6.1. O contribuinte fez opção pelo regime de tributação do Simples
Nacional a partir do início de suas atividades e foi excluído desse regime
através do Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 46, DE 03 de
dezembro de 2015, com efeitos a partir de 01/11/2011, em virtude da
situação descrita acima.
7. Face a exclusão do Simples Nacional, além do PIS – Programa de Integração
Social e a COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social,
cobradas neste processo, estão sendo cobradas em processos distintos, o IRPJ –
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a CSLL – Contribuição Social Sobre o
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

Lucro Líquido, as contribuições previdenciárias (patronais + RAT) e terceiros,
na forma das empresas não optantes.
7.1. O Termo de Ciência informando a inclusão dos tributos (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS), foi enviado através dos correios, e recebido em
30/12/2015 por ambos os sócios.
8. O Contribuinte apresentou o livro “Caixa” de forma precária, com omissão de
registros de entradas de receitas e com falta de clareza nos lançamentos. O livro
“Caixa”, embora não esteja submetido a uma formatação padrão, deverá conter,
de forma clara, toda a escrituração financeira da empresa, inclusive a bancária.
A movimentação financeira, de acordo com os livros apresentados, limitou-se a
registrar a mão de obra dos serviços prestados referente aos ingressos de
recursos. Quanto às saídas de numerários, registrou apenas as despesas relativas
às folhas de pagamento dos funcionários, tendo sido omitida a conta banco
(cheques e depósitos e etc.). Esta situação demonstra que o contribuinte
registrou no livro Caixa, de forma precária, apenas a movimentação financeira
de caixa, deixando de lançar a sua movimentação bancária.
9. Em decorrência da omissão da movimentação bancária nos registros
contábeis, as informações relativas às contas bancárias mantidas pelo
contribuinte foram obtidas através das DIMOF – Declaração de Informação
sobre Movimentação Financeira apuradas junto às seguintes instituições
financeiras: Banco do Brasil SA, Banco Bradesco SA e Cooperativa de Crédito
Regional de Campo Belo LTDA. Através do batimento entre as informações da
DIMOF e os registros do Livro Caixa constatamos que o montante dos créditos
lançados nas referidas contas não correspondem ao montante dos ingressos
contabilizados, conforme demonstrado na planilha “MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - BANCOS X CAIXA”, anexada a este Relatório Fiscal.
9.1. O contribuinte deixou também de lançar em seus registros contábeis
parte das notas fiscais emitidas, conforme demonstrado na planilha
“NOTAS FISCAIS NÃO CONTABILIZADAS”, anexada a este
Relatório Fiscal.
10. A falta de lançamento da movimentação bancária e de parte das notas fiscais
emitidas, demonstra a total precariedade dos livros Caixa apresentados pelo
contribuinte para a identificação da sua receita bruta e da movimentação
financeira e bancária. Esta situação motivou a desconsideração pela fiscalização
dos registros contábeis lançados. Para a aferição da receita omitida pelo
contribuinte, base de cálculo para a apuração do PIS e da COFINS restou,
portanto, a opção prevista no art. 281 do Decreto no 3.000/1990, quando
constatado a ocorrência de saldo credor de caixa:
(...)
11. Os valores dos salários e encargos sociais que serviram de base para a
aferição da receita e dos recursos aplicados no período, foram extraídos dos
dados lançados nas folhas de pagamento e declarados nas GFIP. Para tanto foi
elaborada uma planilha onde fica demonstrada uma insuficiência de recursos
financeiros (saldo credor de caixa) para cobrir as aplicações dos recursos do
período. A planilha “BASE DE CÁLCULO – PIS/ COFINS” encontra-se
anexada a este Relatório Fiscal.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

IV – AUTOS DE INFRAÇÃO DO PIS E COFINS – REGIME CUMULATIVO
– RECEITA OMITIDA:
1. Aqui, diferentemente da apuração do IRPJ e CSLL, onde o arbitramento foi
em torno do coeficiente de 0,8 sobre os valores devidos aos trabalhadores, a
receita omitida, base de cálculo para apuração do PIS e da COFINS se deu
sobre a insuficiência de recursos financeiros (saldo credor de caixa) apurado na
forma descrita no item 9 do inciso III deste Relatório Fiscal.
2. Sobre o valor da receita omitida foram aplicadas as alíquotas de 0,65% para
apurar os valores devidos ao PIS e de 3,00% para apurar os valores devidos à
COFINS, em conformidade com o artigo 8o, inciso I, da Lei no 9.715/1998 e
artigo 8o, da Lei no 9.718/1998, respectivamente.
3. As contribuições para o PIS e para a COFINS declaradas ao Simples através
das DASN – Declaração Anual do Simples Nacional foram compensadas no
valor do débito apurado pela fiscalização, conforme demonstrado na planilha
“CRÉDITOS – DASN – CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS AO SIMPLES”,
anexada.
4. Os cálculos para a apuração dos valores devidos estão detalhados nos
demonstrativos abaixo, que integram o processo do débito:
• Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
Lucro Arbitrado;
• Demonstrativo de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – Lucro Arbitrado;
5. Para lançamento dos débitos relativos ao IRPJ e CSLL, incidentes sobre a
receita omitida, e das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre os salários
declarados em GFIP, foram lavrados autos de infração em processos
específicos:
- Processo: 10.665.720.056/2016-90: IRPJ/CSLL;
- Processo: 10.665.720.065/2016-81: Contribuições Previdenciárias e
Terceiros
V – APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA:
1. Para efeito de aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, consideramos que as condutas do
contribuinte se enquadram na tipificação da figura jurídica da sonegação
disposta no artigo 71 e incisos da Lei no 4.502/196:
(...)
2. Para que possamos explicitar as condutas do contribuinte que se enquadram
nos artigos de lei acima descritos, que levaram a qualificação da multa e a
aplicação da alíquota de 150% passamos a descrever os atos constatados
durante a ação fiscal:
• Durante o período em que se manteve indevidamente enquadrado no
regime de tributação pelo Simples Nacional, ou seja, de 02/2011 a
12/2012, o contribuinte declarou através das DASN – Declaração Anual
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

do Simples Nacional receita em valores inferiores aos dos salários e
encargos sociais declarados em suas GFIP, conforme demonstrado na
planilha “RECEITAS X SALÁRIOS/ENCARGOS”, anexada a este
Relatório Fiscal.
• O contribuinte apresentou o livro Caixa, solicitado através do TIPF, de
forma precária, caracterizada pela falta de registro da movimentação
bancária e de parte das notas fiscais emitidas e, consequentemente, pela
omissão da receita real auferida.
3. Concluímos, portanto, que os atos acima relatados caracterizam conduta de
impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte da autoridade
fazendária, o que em tese, caracteriza o crime de sonegação descrito no artigo
71 da Lei no 4.505/1964.
VI – REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS:
Em decorrência das condutas praticadas pelo contribuinte, relatadas de forma
detalhada no item 2 do inciso V deste Relatório Fiscal, com evidências de
prática de ilícitos penais previstos nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/1990, será
lavrada RFFP – Representação Fiscal para Fins Penais que será encaminhada ao
Ministério Público para as ações que julgar cabíveis.
(...)
VI I – RESPONSÁVEIS:
• Nome: Welber Batista Pinto
• Função: Sócio Administrador
• CPF: 094.104.856-06
• End.: Rua Padre Custódio, no 400, Bairro Campos Elíseos, Cristais -
MG.

• Nome: Lúcio Santos Silva
• Função: Sócio Administrador
• CPF: 048.525.796-36
• End.: Rua José Luiz Filho, no 130, Bairro Campos Elíseos, Cristais –
MG.
Da impugnação
Tendo tomado ciência do presente auto de infração por edital em 08/04/2016, a
autuada INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES WA LTDA – ME, e por via postal em 02/03/2016, os
sócios administradores WELBER BATISTA BENTO e LÚCIO SANTOS SILVA, responsáveis
solidários na forma do art. 135, III, do CTN, somente a atuada apresentou a impugnação de fls.
164/230, alegando, essencialmente, ausência de contraditório e ampla defesa, pela falta de
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

acompanhamento por parte do sujeito passivo durante os trabalhos fiscais que redundaram na
autuação.
Do acórdão de 1o instância
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 28/06/2016, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte
maneira:
PIS E COFINS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Verificada a correção dos procedimentos fiscais, inclusive quanto a Exclusão do
SIMPLES e a determinação da base de cálculo das contribuições, não há que se
falar em nulidade do lançamento de oficio.

Da recurso voluntário
Cientes desta decisão a autuada e os sócios administradores por via postal em
11/08/2016, mais uma vez somente a pessoa jurídica apresentou o recurso voluntário de fls.
257/322, reproduzindo, na íntegra, a peça recursal interposta perante o colegiado de 1a instância,
cujas principais considerações são na sequência reproduzidas:
 A ausência de contraditório e ampla defesa, pela falta de acompanhamento
por parte do sujeito passivo durante os trabalhos fiscais que redundaram na
autuação.
 No caso dos sócios das microempresas (ME), "os titulares ou sócios
também são solidariamente responsáveis pelos tributos ou contribuições
que não tenham sido pagos ou recolhidos”, preceito de constitucionalidade
questionável,
já
que
dispensa
tratamento
diferenciado,
em
descumprimento ao princípio constitucional da igualdade. Referido
estatuto instituiu norma que confronta com os art. 134 e 135 do CTN, que
preveem a necessidade de comprovação da irregular dissolução e da
infração à lei, incluindo o dolo; e
 Além do mais, conforme vasta jurisprudência citada, a solidariedade do
sócio pela dívida da sociedade só se manifesta, todavia, quando
comprovado que, no exercício de sua administração, praticou os atos
elencados na forma do art.135, caput, do CTN. Há impossibilidade, pois,
de se cogitar na atribuição de responsabilidade substitutiva, quando sequer
estava o sócio investido das funções diretivas da sociedade. O simples
inadimplemento não caracteriza infração legal, sendo ônus do Fisco
comprovar o comportamento doloso ou fraudulento por parte do sócio
administrador.
Ao fim, pugna pelo provimento integral do recurso, com o fim de cancelar a
autuação fiscal.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos requisitos de
admissibilidade previstos em lei, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de
inconstitucionalidade direcionadas ao § 4o do já revogado artigo 78 da LC no 123/2006, que, a
propósito, sequer fora levantado pela autoridade fiscal para justificar a responsabilização dos
sócios, e, como já é cediço, é defeso a esse colegiado apreciar a inconstitucionalidade de leis
regularmente inseridas no ordenamento segundo o processo legislativo constitucionalmente
previsto, atribuição essa reservada aos órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é
objeto da Súmula no 2 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De mais a mais, com exceção da preliminar de nulidade a ser apreciada na
sequência, a peça recursal apresentada perante este colegiado bem como a própria impugnação
(de idêntico teor) são desprovidas de qualquer argumento, consistentes os recursos em mera
dissertação expositiva de temas que ora tem apenas teórica relevância para as questões
levantadas durante o trabalho fiscal, ora nem isso, sendo, portanto, difícil, senão impossível,
aproveitar qualquer argumento para que seja levado à apreciação por este colegiado.
Tome-se como exemplo as considerações que versam sobre os aspectos teóricos e
doutrinários do fato gerador e do lançamento (páginas 8 a 12), do processo administrativo fiscal
(páginas 12 a 13), da inscrição em dívida ativa e da execução fiscal (páginas 13 a 14), da
imputação de responsabilidade (páginas 14 a 19), da decadência e da prescrição (páginas 24 a
26), além da reprodução parcial (até o art. 15) da LC no 123/2006 (páginas 26 a 49) e da
reprodução integral de acórdão que trata da necessidade de comprovação da conduta dolosa por
parte do sócio administrador para a imputação de responsabilidade na forma do art. 135 do CTN
(páginas 49 a 63).
No aresto recorrido, o i. relator Antonio Jose Praga de Souza chega às mesmas
conclusões, veja-se (grifei):
Superadas a alegação de cerceamento do direito de defesa, verifica-se que nos tópicos
seguintes da peça impugnatória, sob o título “ASPECTOS ANALISADOS NA
DEFESA DA AUTUAÇÃO FISCAL, PARA DESCONSTITUIÇÃO DOS AUTOS DE
INFRAÇÕES INICIALMENTE REFERENCIADOS, CONSEQUENTEMENTE SEUS
ARQUIVAMENTOS”, o ilustre impugnante discorre sobre a legislação, doutrina e
jurisprudência aplicável à situação da contribuinte, todavia, não aponta um único
“aspecto”, especificamente, que deixou de ser observado ou que estaria sendo
desrespeitado no presente processo. Em verdade tratam-se de alegações genéricas e
protelatórias, que não atendem ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto
70.235/1972 (PAF), assim redigido:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748/1993)
Assevere-se, ainda, que o art. 17 do PAF estabelece:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532/1997)
Vejamos, a título exemplificativo, as alegações trazidas no terceiro, quarto e quinto
subtópico desses “aspectos analisados na defesa da atuação fiscal”, às fl. 10-12 da peça
impugnatória:
“O LANÇAMENTO.
O Código Tributário Nacional definiu as modalidades relacionadas à obrigação
de lançar pela autoridade fiscal: quais sejam: o lançamento direto, por declaração
e por homologação.
O lançamento direto ou "ex oficio" é aquele previsto no artigo 149, inciso I do
CTN, constituindo, como sendo aquele em que todos os atos e operações são
efetuados pela autoridade administrativa, sem qualquer participação do
contribuinte.
O lançamento por declaração é aquele previsto no artigo 147 do CTN, que terá
como base a declaração fornecida pelo contribuinte ou terceiro, em posse destas
informações, a autoridade administrativa promoverá o lançamento. É uma
espécie mista de lançamento, uma vez que tal ato implica em ações do
contribuinte e da autoridade administrativa em conjunto.
O lançamento por homologação ou autolançamento, está previsto no artigo 150
do CTN. Determina tal modalidade de lançamento que o contribuinte irá apurar o
imposto, informando ao fisco tal valor, e posteriormente promovendo o
pagamento no prazo fixado m lei ou regulamento, independente de qualquer ato
da autoridade administrativa. Caberá, portanto a autoridade administrativa
homologar este lançamento no prazo de cinco anos, não o fazendo será este
tacitamente considerado homologado.
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O processo administrativo não tem sentindo de encadeamento dos atos em si,
mas das condições para que a Administração tome uma decisão. O processo
administrativo resulta de uma decisão por parte do Poder Público.
Encontra-se no processo administrativo fiscal, a subordinação aos princípios do
devido processo legal, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa,
princípio da ampla instrução probatória, princípio do duplo grau de cognição,
princípio do julgador competente e o princípio da ampla competência decisória e
destes princípios.
DAS ETAPAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O Processo Administrativo Fiscal é um mero procedimento administrativo, à
medida que não há composição perfeita do litígio, pois se encontra concentrada
na Administração o papel do juiz e da parte interessada.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

O Procedimento Administrativo Fiscal poderá ser distintas em duas etapas, não
litigiosas e litigiosas, definidas como:
a) Ação Fiscal: Procedimento de fiscalização e autuação;
b) Fase Litigiosa: Processamento da impugnação e dos recursos.
'A fase não contenciosa ou unilateral termina com o termo de encerramento de
fiscalização, que será acompanhado de um auto de infração nos casos em que
alguma infração da legislação tributária tenha sido constatada."
(...)”
A simples leitura desses tópicos da peça impugnatória é suficiente para confirmar
a constatação deste julgador de que o douto impugnante limita-se a citar a
legislação e doutrina aplicáveis ao processo administrativo tributário, sem apontar
um único fato, ato ou procedimento fiscal em desacordo com essas premissas. Com
o devido respeito, ao que parece o inclíto advogado simplesmente copiou trechos de
um livro ou manual de PAF no corpo da peça impugnatória.
Por conseguinte, diante da absoluta inexistência de outras matérias objetivamente
impugnadas, nada mais há que ser apreciado no presente processo.
Para além da ausência dos atributos recursais intrínsecos dispostos no artigo 16,
inciso III, e artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, observo também que falece à pessoa jurídica
autuada legitimidade e interesse em recorrer contra a imputação de responsabilidade aos sócios
administradores, já que somente esses últimos se submetem à situação de prejuízo eventualmente
causado pela decisão a ser proferida.
A falta de interesse de agir se evidencia, porque qualquer que fosse a decisão a ser
tomada acerca dessa matéria inexiste dano ou risco de dano aos interesses da pessoa jurídica. E,
por não ter direitos ou interesses passíveis de serem prejudicados pela decisão a ser adotada
quanto a esse ponto, não se qualifica como parte legítima, não podendo pleitear direito alheio em
nome próprio, na linha do que expressamente dispõe o art. 18 do CPC/2015.
Tal entendimento, a propósito, já foi consolidado pelo STJ em sede de repetitivo,
quando da prolação de acórdão no REsp no 1347627/SP e fixação da tese sob o Tema no 649,
segundo a qual “a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do
sócio”, de orientação obrigatória para os membros desse Conselho por força do art. 62 do Anexo
II do RICARF. Diversos são os precedentes do CARF nesse sentido, veja-se:
Acórdão no 1301-004.772
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. A pessoa jurídica,
apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui interesse de
agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não interpuseram impugnação ou
recurso voluntário.
Acórdão no 1302-001.421
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. A pessoa jurídica,
apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui interesse de
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída pelo Fisco a pessoas físicas, as quais não interpuseram
recurso voluntário. A falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer
que fosse a decisão a ser tomada acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de
dano aos interesses da pessoa jurídica. E, por não ter direitos ou interesses
passíveis de serem afetados pela decisão a ser adotada quanto a esse ponto, não
se qualifica como parte legítima, não podendo pleitear direito alheio em nome
próprio. Não se há, portanto, de conhecer desse pedido.
Acórdão no 1201-001.775
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. A pessoa jurídica,
apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui interesse de
agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída pelo Fisco a pessoas físicas, as quais não interpuseram
impugnação nem recurso voluntário. A falta de interesse de agir se evidencia
porque, qualquer que fosse a decisão a ser tomada acerca dessa matéria, inexiste
dano ou risco de dano aos interesses da pessoa jurídica. E, por não ter direitos
ou interesses passíveis de serem afetados pela decisão a ser adotada quanto a
esse ponto, não se qualifica como parte legítima, não podendo pleitear direito
alheio em nome próprio. Não se há, portanto, de conhecer desse pedido.
Acórdão no 2202-006.993
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Recurso que tenha
como única tese a ausência de responsabilidade dos sócios listados na Relação
de Vínculos não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal.
Acórdão no 2201-002.758
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. A pessoa jurídica,
apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui interesse de
agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não interpuseram impugnação ou
recurso voluntário. A falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer
que fosse a decisão a ser tomada acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de
dano aos interesses da pessoa jurídica. E, por não ter direitos ou interesses
passíveis de serem afetados pela decisão a ser adotada, não se qualifica como
parte legítima, não podendo pleitear direito alheio em nome próprio. Não se há,
portanto, de conhecer desse pedido.
Desse modo, não conheço das alegações de inconstitucionalidade direcionadas ao
§ 4o do já revogado artigo 78 da LC no 123/2006, quer pela irrelevância do argumento, quer pela
aplicação do enunciado de no 2 do Conselho, bem como não conheço, por ilegitimidade e falta de
interesse de recorrer, das alegações trazidas pela pessoa jurídica contra a imputação de
responsabilidade dos sócios na forma do art. 135, III, do CTN.
Por fim, ante a ausência de argumentos a serem apreciados para as demais
matérias abordadas no recurso voluntário, não há nada mais a ser conhecido, com exceção da
preliminar de nulidade, por ausência de contraditório e ampla defesa, que na sequência aprecio.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

Nesse ponto, sustenta a Recorrente que teria ocorrido violação ao contraditório e à
ampla defesa, pela ausência de acompanhamento por parte do sujeito passivo durante os
trabalhos fiscais que redundaram na autuação.
Tal afirmação não se sustenta.
De acordo com o que consta no Relatório Fiscal, o contribuinte foi intimado a
apresentar os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da ação fiscal (Contrato Social e
Alterações, Folhas de Pagamento e respectivos resumos, Livros Diário/Razão ou Caixa, Registro
de Empregados), para o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, relacionados no Termo
de Início do Procedimento Fiscal – TIPF.
Além do mais, a autoridade fiscal diligenciou presencialmente a fim de localizar
os administradores da empresa, oportunidade, inclusive, em que os intimou a trazer informações
acerca da situação da empresa, tendo recebido a resposta de “que a empresa não está exercendo
suas atividades desde o dia 10/06/2013, pelo fato de não ter se encontrado em boa situação
financeira, impossibilitada assim de cumprir suas obrigações, e, portanto, não possui desde então
nenhum empregado vinculado à mesma”.
Veja-se, portanto, que os trabalhos fiscais se desenvolveram com a participação
do sujeito passivo e de seus sócios administradores, tendo a autuação se amparado nas
informações colhidas durante o procedimento de auditoria, não havendo que se falar em qualquer
arbitrariedade ou prejuízo a garantias processuais, mesmo porque o direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento, garantias
inaplicáveis durante a fase inquisitiva do lançamento, na dicção da Súmula CARF no 162.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Dessa forma, não acolho a nulidade suscitada.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço em parte do recurso para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720057/2016-34

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital